Tribunal: STF
Processo: HC 179591
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 1501810-68.2019.8.26.0066, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 29 de novembro de 2019, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 643 gramas de pasta base de cocaína –, além de 2 munições calibre .38. Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como inadequada. Frisou indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.825/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-os genéricos. Sublinham as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, família estruturada, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza da substância encontrada – 643 gramas de pasta base de cocaína –, além de 2 munições de calibre .38, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator